Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0705799-74.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp decisão (id. 185019483 dos autos originários n. 0703177-20.2023.8.07.0012) que, em ação de resolução contratual, indeferiu a tutela de urgência para que fosse suspensa a cobrança das parcelas e demais obrigações contratuais, bem assim obstada a inclusão do nome do autor, aqui agravante, nos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa. Fundamentou o juízo singular: Na hipótese dos autos, não obstante as alegações expendidas pela parte autora na exordial, não se verifica a presença dos requisitos aptos à concessão da tutela pretendida, já que os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, impondo-se aguardar a apresentação da peça de defesa pela parte demandada para melhor análise do quadro fático, notadamente quanto à existência do suposto inadimplemento contratual. Com efeito, a parte autora sustenta o suposto inadimplemento da parte ré baseando-se em laudo descritivo (parecer técnico) datado de 22/04/2021 (vide ID 157208150, págs. 1/25), o qual não reflete as atuais condições do empreendimento, já que elaborado há quase 3 (três) anos. Não se deve olvidar que o autor adquiriu a “Cota 19, Apartamento 203, Torre Norte, Garagem 12”, localizado no empreendimento imobiliário construído pela demandada, mediante instrumento contratual firmado em 08/02/2020 (vide ID 157208174, págs. 1/11), inexistindo nos autos prova documental apta a corroborar o atual inadimplemento contratual alegado. Assim, a meu ver, nesta fase processual, inexiste comprovação acerca de eventual inadimplência da parte demandada, sendo certo que a questão demanda dilação probatória a ser realizada em momento oportuno, se a hipótese. Portanto, em que pese a parte autora tenha manifestado desinteresse na manutenção do instrumento firmado com a parte demandada, é necessário pontuar que este foi devidamente estabelecido e dele decorrem, por via consequencial, responsabilidades e obrigações, de forma que eventuais cobranças referentes ao contrato, ao menos nesta fase de cognição, não se mostram ilegítimas. Vale dizer, enquanto não invalidado ou rescindido o negócio jurídico firmado entre as partes, a sua cobrança e a inserção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento, constituem exercício regular do direito da parte requerida como credora, ressalvada eventual responsabilidade. Nessa direção, é imprescindível aguardar o regular deslinde processual para que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, seja possível proporcionar a decisão mais adequada ao tema. O agravante relata a celebração de contrato de compra e venda da Cota 19, do Apto. 203, Torre Norte, com previsão de conclusão da obra para agosto de 2020. Aduz que, embora o agravante tenha adimplido todas as suas obrigações contratuais, a agravada não cumpriu o prazo estipulado para a entrega total do empreendimento, entregando-o parcialmente apenas em fevereiro de 2021, e ainda sem a implantação de diversos itens constantes do memorial descritivo. Alude a parecer técnico juntado aos autos originários comprovando o descumprimento contratual da agravada. Também menciona ação proposta pela associação de moradores contra a incorporadora, na qual obtive o deferimento parcial da tutela de urgência para que “sejam implantadas as ações necessárias emergências”. Defende que “o extenso arcabouço probatório juntado aos autos demonstra o inadimplemento contratual e a existência da propaganda enganosa por parte da Ré a as abusividades contratuais presentes no negócio entabulado”. Argumenta que, tendo manifestado o pleito pela rescisão contratual, não pode o agravante continuar obrigado a suportar os ônus contratuais, devendo ser concedida a antecipação da tutela para imediata suspensão das cobranças, a fim de afastar dano de difícil reparação, consistente na inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Expõe que “manter a parte agravante obrigada ao pagamento de obrigação na qual já não tem mais interesse, devido à insatisfação com os serviços prestados, cerceia-lhe o redirecionamento de recursos, de modo a manter-se vinculada ao negócio cujo inadimplemento não lhe pode ser imputado”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O agravante insurge-se do indeferimento da tutela de urgência objetivando a suspensão da cobrança das parcelas avençadas e demais obrigações contratuais, tendo em vista seu intento manifestado de rescisão do instrumento de promessa de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária, fundado no inadimplemento da agravada. Todavia, como consignado na decisão agravada, é necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. Em exame preliminar, a questão está a merecer maiores esclarecimentos a respeito das reais balizas da negociação do imóvel, especialmente para confirmar a alegada inadimplência da incorporadora. Destarte, não evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, não cabe concessão da tutela provisória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO. RISCO DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As provas constantes nos autos não autorizam concluir que houve a quebra contratual por parte dos réus, sendo necessária a dilação probatória. Ausente, portanto, um dos requisitos da medida vindicada. 3. Ademais, não se concede a tutela de urgência para fins de reintegração de posse se verificada a irreversibilidade da medida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1180502, AGI 0707029-64.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/6/2019, DJE: 28/6/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. A alegação de inadimplência do agravado, que daria causa à rescisão do negócio e ao dever de desocupar o imóvel, demanda dilação probatória a ser realizada no curso da ação principal, sem a qual não há como reintegrar o agravante na posse do bem. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel, quando ausentes provas que possam demonstrar que houve o esbulho possessório. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 980190, AGI 2016.00.2.03487-98, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2016, DJE: 14/12/2016) Noutro giro, cumpre pontuar que a rescisão é gênero de extinção de contratos, tendo como espécies: i) resolução, que, em regra, é a extinção por descumprimento de obrigação contratual; e i) resilição, que é a dissolução por vontade bilateral das partes (distrato) ou unilateral de um dos contratantes (desistência ou arrependimento), quando admissível pelo reconhecimento de um direito potestativo. A rescisão unilateral, que configura hipótese de extinção do contrato por simples declaração de vontade, somente pode ser admitida quando a lei ou a vontade das partes o permitir de forma expressa ou implícita, devendo ainda observância à finalidade do contrato e à boa-fé objetiva. No entanto, estando fundada a causa de pedir no inadimplemento contratual culposo da ré, a priori, necessário examinar essa questão mediante incursão nas provas dos autos, após exaurida a instrução processual, não sendo possível, em sede de cognição sumária, própria de agravo de instrumento, concluir cabível a pretendida resolução contratual. Ademais, ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravante não indica, de forma concreta, a impossibilidade de continuar arcando com o pagamento das parcelas e demais obrigações avençadas. Ainda necessário considerar que, após a decisão agravada, foi ofertada contestação, seguida de intimação para réplica, sinalizando que o desfecho da demanda, em cognição exauriente, se aproxima. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator